Tribunal: TJPA
Processo: 0818966-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818966-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STANLEY LUAN AMARAL DOS SANTOS

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Stanley Luan Amaral dos Santos contra decisão que rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, sob o fundamento de que foram esgotados os meios disponíveis para localização do devedor antes da autorização da citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para validação da citação por edital, notadamente diante da alegação de que não teriam sido esgotadas as diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é medida excepcional e somente é admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/2015.

4.

A jurisprudência do STJ tem entendido que o esgotamento das tentativas de localização deve ser analisado caso a caso, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis, como consultas ao INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, e endereços fornecidos pelas partes.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que o juízo de origem promoveu sucessivas tentativas de localização do agravante em diversos endereços e utilizou os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para pesquisa de dados, justificando a adoção da citação por edital.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, esgotadas as diligências possíveis, a ausência de requisição de dados a concessionárias de serviços públicos não acarreta, por si só, nulidade da citação editalícia.

7.

Inexistente prejuízo à defesa do agravante, não há nulidade a ser reconhecida, considerando que os meios razoáveis foram utilizados para localização da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização do réu, incluindo consulta a bancos de dados oficiais como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

2.

A ausência de requisição de dados a concessionárias de serviços públicos não configura, por si só, nulidade da citação, desde que demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis ao juízo.

3.

A análise da suficiência das tentativas de localização do réu deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; TJPA, ApCív nº 0039340-71.2011.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 09.07.2024; TJ-RJ, AI nº 0063225-86.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 26.03.2024.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STANLEY LUAN AMARAL DOS SANTOS
contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 15° Vara Cível e Empresarial de Belém, vinculada ao

Processo de n°0826402-93.2020.8.14.0301
,

em que não se conheceu do pedido de nulidade da citação editalícia, possuindo como parte agravada
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
nos
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Nas
razões do recurso (ID. 16142095),
o agravante, por intermédio da Defensoria Pública, que o representa- argumenta, em síntese, que o juízo incorreu em erro ao reconhecer a validade da citação editalícia, alegando que a citação deve ser nula, ante ao fato de que a sua realização deveria ocorrer de modo excepcional, e por isso, demonstra-se imprescindível que se realize buscas prévias e o esgotamento destas, sob pena de ameaça concreta ao patrimônio do agravante.

E assim, pleiteia o reconhecimento de nulidade da citação editalícia.

A medida liminar requerida foi apreciada e não concedida (ID. 232216296).

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 23836503)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo de Instrumento e das contrarrazões apresentadas.

II.

MÉRITO

O presente recurso cinge-se sobre o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que rejeita a alegação de nulidade de citação editalícia.

Oportuno assentar como premissa de análise que
em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em rejeitar a alegação de nulidade da citação editalícia em razão da excepcionalidade da medida e existência de outros meios de busca.

Conforme se verifica na decisão de ID. 130912078, houve regular consulta ao INFOJUD/SISBAJUD/RENAJUD realizado pelo Juízo a quo.

Observa-se, ainda, que após várias tentativas infrutíferas (ID. 20810754, 22314063, 23169421, 40744814, 54817908, 64343694 e 91457712), o Magistrado de 1º Grau determinou, corretamente, a realização de citação por edital.

Ressalte-se que o E. STJ tem relativizado o art.
256
,
§ 3º
, do
CPC
, entendendo que a análise sobre o esgotamento de diligências deve ser realizada caso a caso, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART.
256
,
§ 3º
, DO
CPC/2015
. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art.
256
do
Código de Processo Civil de 2015
, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do
§ 3º
do art.
256
do
CPC/2015
,"O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que" houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do
CPC/2015
, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido". (STJ REsp nº. 1971968 - DF (2021/0225412-9). Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado em: 20/06/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios manifesta-se no sentido de validade da citação editalícia após a realização de diligências para tentativa de localização do réu: (Grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0039340-71.2011.8.14 .0301

APELANTE: INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEBORA CRISTINA FEIO BASTOS, ERNESTO GAIA GUIMARAES

Advogado do (a) APELADO: PABLO CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO - PA16675-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. VÁRIAS TENTATIVAS REALIZADAS A FIM DE OBTER O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00393407120118140301 20869096, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DO OFICIAL QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual os réus não foram encontrados, sendo realizada a citação por edital, com apresentação de defesa pela Curadoria Especial. Em fase de cumprimento de sentença, com o bloqueio de valores, foi apresentada exceção de pré-executividade alegando a nulidade de citação e cerceamento de defesa. 2. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça possui presunção de veracidade que somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário, sendo certo que a alegação de que os agravantes residiam no local não restaram comprovada, uma vez que as contas colacionadas são referentes a períodos que não correspondem a tentativa de citação e as declarações de particulares e as supostas normas internas do condomínio não são suficientes para abalar a fé pública que reveste a certidão do Oficial de Justiça . 3. Na hipótese, a análise dos autos conduz à conclusão de que, de fato, foram exauridas todas as tentativas de citação pessoal, conforme diversas certidões negativas e reconhecimento pela própria Curadoria Especial de que foram esgotados os meios de localização da parte ré, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia. 4. As nulidades processuais dependem da demonstração de ocorrência de prejuízo para a sua decretação, de forma que não se verifica o alegado cerceamento de defesa e violação ao contraditório, tendo em vista que a contestação foi regularmente apresentada pela Curadoria Especial, não sendo indicado, de forma concreta, o prejuízo que a defesa teria sofrido em razão da não apresentação de Defesa Prévia. 5. Da mesma forma, nenhum prejuízo foi causado à defesa dos agravantes na fase de cumprimento de sentença, considerando que a Curadoria Especial foi intimada e foram publicados editais de pagamento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o revel citado fictamente deve ser intimado sobre o cumprimento da sentença, ainda que por via do edital. 6. Conhecimento e não provimento do recurso.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00632258620238190000 202300288230, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/04/2024)

Ação de cobrança. Cartão de crédito. Citação editalícia. Validade. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que antes da citação por edital seja confirmado o endereço do réu por meio de convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário (INFOSEG, INFOJUD e BACEN-JUD).
Inexigível, para o deferimento da citação editalícia, o esgotamento absoluto de todas as diligências para a localização do réu. O deferimento da citação ficta deve se dar à luz dos princípios da prudência e da razoabilidade. Se o réu não pode ser localizado, mesmo após a realização de pesquisas por meio dos principais bancos de informações postos à disposição do Poder Judiciário, presume-se que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que autoriza a citação ficta.
Documentos acostados aos autos que embasam a ação de cobrança. Os documentos juntados pelo autor comprovam a utilização do cartão pelo réu, bem como o seu inadimplemento. Débito existente e devido. Apelação não provida. (TJ-SP -
AC: 10916440820178260100 SP
1091644- 08.2017.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/11/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2021) (grifos nossos).

Ante o exposto, entendo não existir razão para a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau, na medida que restou configurada a validade da citação por edital, ante a existência de diversas tentativas de citação por meios diversos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025